Tribunal: TJBA
Processo: 8080690-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080690-56.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DUANE HAMILTON DA MATTA DANTAS e outros

Advogado(s)
:
JONATHAS FORTUNA GOMES, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, BRENO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO, JAIZON LUCIO ALVES CARVALHO, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e outros

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, ADRIANA PIRES DA SILVA SANTOS, BRENO PINHEIRO DA SILVA CARVALHO, JAIZON LUCIO ALVES CARVALHO, JONATHAS FORTUNA GOMES, VLADMIR FERNANDES DOS ANJOS SILVERIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. PRELIMINARES REJEITADAS. MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXAS E TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS. OMISSÃO NO DISPOSITIVO SENTENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória proposta por Duane Hamilton da Matta Dantas contra MRV Engenharia e Participações S.A., visando à reparação por atraso na averbação do "Habite-se". A sentença condenou a ré ao pagamento de lucros cessantes, multa contratual e honorários, além de determinar a compensação parcial de sucumbência. Irresignada, a ré interpôs apelação principal, questionando as condenações por lucros cessantes e multa contratual, e requerendo a compensação de parcelas em aberto. A autora, em recurso adesivo, pleiteou indenização por danos morais, restituição de juros de obra e reconhecimento da inexigibilidade de taxas condominiais, extras e IPTU. Apontou ainda omissão no dispositivo sentencial quanto à exclusão do IPTU e taxas relacionadas, não obstante a fundamentação ter acolhido o pleito.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas incluem: (i) a rejeição das preliminares de impugnação à gratuidade da justiça e ilegitimidade passiva; (ii) a possibilidade de cumulação da multa contratual com lucros cessantes; (iii) a existência de dano moral em razão do atraso na averbação do "Habite-se"; (iv) a inexigibilidade de taxas condominiais, extras e IPTU em consonância com a fundamentação da sentença; e (v) a necessidade de sanar a omissão do dispositivo quanto ao IPTU.

III. Razões de decidir

Preliminares rejeitadas:

Impugnação à gratuidade da justiça:
A autodeclaração de hipossuficiência apresentada pela autora, nos termos do CPC/2015, é suficiente, considerando que não foi infirmada por provas robustas apresentadas pela parte adversa.

Ilegitimidade passiva:
O contrato de compra e venda foi firmado exclusivamente entre as partes litigantes, e não há elementos que atribuam responsabilidade a terceiros, confirmando a legitimidade da ré para figurar no polo passivo.

Mérito:

Aplicou-se o Tema 970/STJ, que veda a cumulação de multa contratual com lucros cessantes, sendo necessária a exclusão dessa cumulação.

Foi reconhecido o direito à indenização por danos morais em virtude do atraso na averbação do "Habite-se", em razão do impedimento da autora em dispor plenamente do imóvel, fixando-se o valor de R$ 5.000,00, corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora desde o atraso.

Em relação às taxas condominiais, extras e IPTU, constatou-se que a sentença reconheceu na fundamentação a inexigibilidade de tais encargos em razão do atraso na regularização do imóvel. Contudo, houve omissão no dispositivo quanto ao IPTU, devendo-se corrigir o julgado para incluir expressamente a exclusão desse tributo.

Rejeitou-se o pedido de restituição dos juros de obra, pois a autora não demonstrou nos autos o efetivo pagamento desses encargos.

IV. Dispositivo e tese

Apelação principal conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento:
"1. Preliminares rejeitadas: (i) a gratuidade da justiça deve ser mantida na ausência de provas suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência; (ii) a ré é parte legítima para figurar no polo passivo.
2. É inadmissível a cumulação de multa contratual com lucros cessantes.
3. A demora na averbação do 'Habite-se' constitui causa para indenização por danos morais.
4. São inexigíveis taxas condominiais, extras e IPTU relacionadas ao imóvel durante o período em que não foi regularizado para uso, devendo ser sanada a omissão do dispositivo sentencial para incluir expressamente a exclusão do IPTU."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº

8080690-56.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO da ré
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ADESIVO da parte autora
pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça